Tribunal: TJES
Processo: 5007214-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007214-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional negativo do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de mais de um ano desde a prática de falta grave afasta, por si só, a negativa do livramento condicional, ou se é legítima a valoração do histórico prisional como um todo para aferição do requisito subjetivo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de concessão do benefício ao apenado
, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, sendo este último relacionado ao bom comportamento durante a execução da pena.

4. Embora o requisito objetivo (cumprimento de parte da pena) tenha sido preenchido em 09 de abril de 2025, o requisito subjetivo não foi atendido, diante da tentativa de evasão do sistema prisional pelo apenado em junho de 2020, fato classificado como falta grave.

5. A existência de atestado de conduta carcerária com avaliação “boa” não impede a análise de faltas pretéritas como óbice ao livramento condicional, sendo legítima a consideração do histórico prisional em sua totalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1161, firmou entendimento de que a avaliação do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 meses anteriores ao pedido, podendo ser considerada a conduta global do reeducando.

7. Em consonância com tal orientação, considera-se legítima a manutenção da negativa do benefício, mesmo após decorrido mais de um ano da prática da infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007214-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA ROSA
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
ROBSON DA SILVA ROSA
contra a decisão de seq. 265.1, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Passo à análise da tese defensiva, que argumenta que a falta grave ostentada pelo apenado foi cometida há mais de 01 (um) ano, razão pela qual faz jus ao benefício do livramento condicional.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83, do CP.

Quanto ao requisito objeto, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida que foi atendido pelo apenado em 09 de abril de 2025. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, a Magistrada singular, de modo acertado, entendeu não ter o reeducando o atingido.

Digo isso, porque ao analisar os autos, verifico que o apenado praticou falta grave em 09 de junho de 2020, quando cumpria pena em regime fechado, ao tentar se evadir do sistema prisional.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este tentado se evadir, o que caracteriza falta grave,
impede
a concessão do benefício pretendido
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Vale destacar que, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não devendo se limitar ao período de 12 (doze) meses, conforme entendimento firmado no Tema nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em que pese a falta grave cometida pelo agravante ter mais de 01 (um) ano, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional, nos termos do entendimento do c. STJ, firmado no tema citado acima.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o entendimento do E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.